Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DOS HERDEIROS. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, do CPC, “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o” e “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.
2. A morte do autor originário da demanda importa na perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência da UTI do hospital privado para o hospital púbico. A despeito disso, remanesce o interesse dos herdeiros no pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento da internação no hospital privado, cujos custos, de nítida natureza patrimonial, podem ser a eles imputados. Insubsistente, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito. Sentença desconstituída.
3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito.
4. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão.
5. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado.
6. A despeito disso, não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público primeiro procure o sistema privado, e através dele, ingresse no sistema público, contornado a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde.
7. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011 “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado.
8. Na hipótese, o réu teve ciência da decisão que determinou a inclusão da parte autora na central de regulação de leitos de UTI no dia 15/4/2024 (ID 62573392), quando a paciente já se encontrava internada em hospital particular. Em seguida, no dia 18/4/2024, a requerente foi admitida em leito regulado, onde permaneceu até a data de seu óbito, em 25/4/2024 (ID 62573406, pág. 8).
9. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela parte e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, indevida a condenação do réu ao pagamento das despesas do hospital particular.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída e, estando a causa madura, julgado improcedente o pedido. Relatório em separado.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.